Tribunal: TCU
Processo: 034.311/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 636/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 034.311/2020-3 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Aurea Antunes Cantalice (XXX.926.917-XX); Celia Regina Viana Machado (XXX.730.473-XX); Claudia da Conceicao Ramos (XXX.414.487-XX); Eliane Borges Vidal (XXX.704.707-XX); Gabriel Arruda de Almeida (XXX.394.641-XX); Maria Helena Ricardo de Oliveira (XXX.959.907-XX); Monica Goulart Gallo Pecca (XXX.367.507-XX); Rita de Cassia Pereira Trindade (XXX.431.247-XX); Terezinha Fatima de Arruda (XXX.169.661-XX); Waldelice Franca Mattos Pinto (XXX.313.507-XX); Zaira Portugal Nogueira (XXX.551.317-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Comando da Marinha 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.